Tribunal: TCU
Processo: 036.355/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessões de pensão militar do Comando da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de pensão militar instituída por: Joao Silva Maia (peças 2 e 12), em favor de Mariza dos Santos Maia; Asdrubal da Guarda (peças 4 e 19), em favor de Nilza Muniz da Guarda; e Evandro Teiga da Silva (peças 5 e 15), em favor de Lusivandra Soares Teiga da Silva, concedendo-lhes o registro; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de pensão militar instituída por: Wandick Andrade de Mendonça (peças 3 e 13), em favor de Celane Marta Machado Mendonça e Tania de Oliveira Mendonça; e Osmar Galdino de Sales (peças 6 e 16), em favor de Cleuza Ferreira de Sales, recusando-lhes o registro, uma vez que os proventos da reforma tiveram por referência dois postos acima daquele que os militares ostentavam na atividade, irregularidade que impacta os proventos das pensões calculadas; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor deste Acórdão às interessadas, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pelas beneficiárias, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.4.3. proceda à regularização do posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos das pensões militares instituídas por Wandick Andrade de Mendonça e Osmar Galdino de Sales; 9.5. esclarecer ao Comando da Marinha, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos; 9.6. alertar à Sefip para que monitore o cumprimento das medidas acima e adote as demais providências pertinentes.